Tribunal: TJES
Processo: 0001599-47.2018.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001599-47.2018.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ELTON JUNIOR CORREA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os indícios de autoria.

2.
Rejeitada a tese de que sustentam hipótese de absolvição ou desclassificação, à luz das provas contidas nos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELTON JUNIOR CORREA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
E JAGUARÉ/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular.

Também como referenciado, aduz o recorrente, em síntese, que não fora comprovada a intenção de matar no caso concreto, devendo o recurso ser acolhido para fins de desclassificação da conduta imputada, reconhecendo-se a prática do crime de lesão corporal.

Pois bem. Analisei detidamente os autos, e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, verifico que a pretensão recursal deduzida deve ser afastada, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
[...
]
em 06/05/2016 às 21h, no córrego do Laço, o acusado com
animus necandi
tentou matar a vítima José Alves de Lima Filho com golpes de facão na cabeça, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que o acusado, junto de Ronaldo de Souza, passaram o dia na residência da vítima, tendo o réu, em dado momento, surpreendido a vítima com os golpes pelas costas. Ocorre que o Sr. Ronaldo conseguiu impedir que o crime fosse consumado. Afirma o órgão ministerial que o motivo foi torpe, eis que a vítima teria testemunhado contra o réu em um crime da Lei Maria da Penha
[...].

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dúbio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, tendo em vista que a materialidade está devidamente comprovada pelo conteúdo do Boletim de Ocorrência; Declaração de profissional médico de fl. 20 e laudo de lesões corporais de fl. 22, que destaca que os golpes efetivados na vítima resultaram em perigo de perda da vida.

No que se refere aos indícios de autoria, entendo de igual forma que os mesmos foram comprovados nos autos, tal qual fora afirmado, transcrito e fundamentado na decisão impugnada,
haja vista que, em tese, o recorrente no dia do fato denunciado, por motivo fútil, e empregando meios que impossibilitaram a defesa da vítima, desferiu de forma sumária, e pelas costas, os golpes de facão na cabeça da vítima, não havendo como acolher a tese, na presente fase, de que não havia o
animus
para matar.

Vejam que tanto a vítima como a testemunha presencial, Ronaldo Souza Pereira, reafirmaram em juízo que a ação delituosa teria se consolidado na forma como fora descrito na denúncia, o que remete a conclusão de que as teses apresentadas pela defesa devem ser analisadas perante o Júri Popular.

Para que ocorra a desclassificação do crime de homicídio, a inexistência do animus necandi deve mesmo ser comprovada de forma cabal, não podendo haver dúvidas sobre o dolo do agente, mas não é esta a conclusão que pode ser efetivada neste momento processual.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.